Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA NEGADA.

1. Mantém-se a condenação do réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque recebeu e/ou adquiriu aparelho celular consciente da sua origem ilícita.

2. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência.

3. No caso, a prova produzida nos autos permite concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

4. Apelação conhecida e desprovida.